Tribunal: TJPA
Processo: 0023541-66.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023541-66.2017.8.14.0401

APELANTE: RENAN CLAY BAHIA BASTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 –
Descabimento – Quantidade E O MODO EM QUE A SUSBSTâNCIA FOI APREENDIDA DENOTA O COMERCIO. CONDIÇÃO de usuário não exclui a possibilidade do tráFICO. PRECEDENTES –
recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime.

I - A autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, art. 33 da Lei 11.343/06, restaram devidamente comprovados. Sendo o conjunto probatório apto à comprovação da materialidade, configurada pela apreensão de
01 tablete e 17 embrulhos contendo erva prensada, pesando um total de 93,878g, da substância THC (Tetraidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L. vulgarmente conhecida como “MACONHA”, e pelo Laudo de Exame Toxicológico (ID 7244717). Quanto a autoria restou comprovada pelas provas orais produzidas que indicaram o protagonismo do apelante no evento delituoso;

II -
Cediço esclarecer, por oportuno, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de
tráfico
de
drogas
, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrada a responsabilidade do apelante pelo crime de
tráfico
, inviável a
desclassificação

para
o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou inócua essa manobra defensiva.

III - Destarte os argumentos produzidos, segue o recorrente
condenado às penas de
05 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 500 dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06,

IV - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

RENAN CLAY BAHIA BASTOS, inconformado com a sentença que o condenou às penas de
05 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 500 dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

Aduziu a defesa em suas razões, q
ue as provas produzidas, não seriam aptas a justificar uma condenação, uma vez que a
autoria se revela frágil, diante da falta de substratos sólidos a respeito de como a droga teria sido encontrada, em face da dúvida, necessário
a absolvição do recorrente nos termos do art. 386, V e VII do CPP.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo provimento do recurso interposto (ID 7916197).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo improvimento do apelo (ID 8465664).

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RENAN CLAY BAHIA BASTOS, em face da sentença condenatória, prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém.

Narra a peça acusatória. em linhas gerais, que no dia 19.09.2017, por volta das 11h10, policiais militares estavam realizando policiamento ostensivo pelo bairro do Barreiro, e quando trafegavam pela Av. Pedro Álvares Cabral, receberam informação de um popular que na residência localizada na Alameda São Marcos n" 120, estava um foragido do Sistema Penal.

De acordo com a denúncia, os policiais diligenciaram até ao referido local e lá chegando, foram recebidos por uma senhora, ocasião em que o denunciado desceu para ver quem estava à porta, porém, quando viu a presença de policiais, retornou à parte de cima do imóvel e jogou uma sacola para um pátio ao lado da casa, comportamento considerado suspeito. Após
autorização para adentrar no imóvel, durante as buscas encontraram o denunciado no quarto e, após indagado sobre o que havia jogado, informou que se tratava de uma sacola contendo substância entorpecente. Ato contínuo os agentes recolheram a sacola e constataram que continha um pedaço e diversas porções de erva seca prensada, semelhante droga conhecida como maconha. Além disso, foi encontrada uma caixa de papel de seda e mais a quantia de R$17,00 (dezessete reais), tendo informado aos policiais que o dinheiro era proveniente da comercialização dos entorpecentes.

Devidamente processado, RENAN CLAY BAHIA BASTOS, foi ao final julgado e condenado às penas de
05 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 500 dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06.Inconformado, interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESE DEFENSIVA

Na espécie, a defesa em suas razões asseverou que as
provas produzidas, não seriam aptas a justificar uma condenação, uma vez que a
autoria se revela frágil, diante da falta de substratos sólidos a respeito de como a droga teria sido encontrada, em face da dúvida, necessário
a absolvição do recorrente nos termos do art. 386, V e VII do CPP.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Sabe-se que a tese de negativa de autoria se baseia no juízo de certeza acerca da inocência do réu, enquanto alegação a de insuficiência de provas consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida razoável acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. Isto porque, a mera possibilidade não é o bastante para a condenação criminal, pois como dizem os doutrinadores pátrios:
“a prova para condenar deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”.
Dito isto, não assiste razão ao apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas.

Com efeito, os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas, mormente quando
à materialidade do crime restou comprovada pelo Auto de Apreensão e Apresentação (ID 7244716) – tratando-se de 01 tablete e 17 embrulhos contendo erva prensada, pesando um total de 93,878g, da substância THC (Tetraidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L. vulgarmente conhecida como “MACONHA”, e também pelo Laudo de Exame Toxicológico (ID 7244717).

Quanto a autoria, imperioso aferir que o recorrente
foi preso em flagrante delito, conforme os esclarecedores relatos do Policial Militar
JOSÉ EDSON DE FARIAS, que relatou:

Que, encontrava-se de serviço realizando policiamento ostensivo pelo bairro do Barreiro, na companhia do CB/PM, João Carlos Maia Santana; QUE, quando trafegavam pela Av. Pedro Álvares Cabral, próximo à Av. Mirandinha, foram chamados por um popular, que não se identificou, o qual informou que no imóvel de n° 120, situado à Alameda São Marcos, próximo à Av. Senador Lemos, no bairro da Sacramenta, encontrava-se um indivíduo moreno claro, alto e magro, que seria foragido do Sistema Penal; QUE, imediatamente, dirigiram-se para o local informado, com o apoio dos policiais militares SGT/PM Monteiro e CB/PM Sena, que estava, em outra viatura; QUE, lá chegando, após, identificar o imóvel, bateram à porta; QUE uma senhora abriu a grade para falar com os policiais, ocasião em que um mesmo indivíduo jogou uma sacola para um saguão, que fica ao lado; QUE aquela atitude chamou a atenção do declarante e de seus colegas de farda, que solicitarão autorização à referida senhora e decidiram ir atrás do indivíduo, o qual havia se refugiado no quarto; QUE mesmo antes de qualquer pergunta, o indivíduo começou a dizer que era apenas usuário de drogas; QUE o declarante perguntou o nome do indivíduo, o qual disse se chamar Renan Clay Bahia Bastos; QUE o indagou sobre o que havia sido jogado pelo nacional Renan Clay, o qual respondeu dizendo que se tratavam de substancias entorpecentes, mas que eram para consumo próprio; QUE o CB/PM Sena foi atrás da sacola plástica e, após encontrá-la, verificou que continha um pedaço de erva seca prensada, semelhante à droga conhecida como “maconha”, e diversas porções contendo a mesma substancia, envoltas em papel alumínio; QUE na referida sacola, havia 01 caixa de papel de seda e a importância de dezessete reais; QUE ao ser indagado sobre a origem da quantia em dinheiro, o nacional Renan Clay informou que era decorrente da venda de drogas; QUE em seguida, foi realizada a condução do nacional Renan Clay Bahia Bastos ao prédio da divisão Estadual de Narcóticos – DENARC, onde foi apresentado juntamente com as substancias com as substancias apreendida.

Na espécie, o apelante RENAN CLAY BAHIA BASTOS em seu interrogatório declarou:

QUE não estava com droga; QUE não foi quem jogou a droga no pátio, QUE os policiais estavam atrás do denunciado; QUE morava ao lado da casa da sua avó; QUE escutou quando o denunciado que morava ao lado do seu quarto quebrou o telhado e jogou a sacola; QUE o policial entrou procurando com um papel procurando por ALEXANDRE; QUE ele está foragido; QUE só é usuário da droga “maconha”.

Com efeito, n
otou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios ou confusos. Ademais, o fato de uma testemunha ser agente público não desmerece a qualidade da prova.
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

E ainda o STJ:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA.

VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.

2. A absolvição do paciente por reconhecer a insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao decreto condenatório implica exame aprofundado das provas, providência que refoge aos estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 24/05/2010).

No caso em comento, os agentes públicos que efetuaram a abordagem e prisão do recorrente, desde a fase extrajudicial, de forma harmônica e coerente, declararam que, a partir de uma denúncia acerca de um foragido da justiça, efetuaram diligencias com o fim de localizar o indivíduo, quando chegaram na casa foram atendidos por uma senhora, ocasião em que perceberam que alguém jogou uma sacola para fora da casa, fato que chamou atenção dos policiais, e após autorizados pela moradora ,entraram no imóvel e uma vez no quarto do suspeito,
mesmo antes de qualquer pergunta, o indivíduo começou a dizer que era apenas usuário de droga e que na sacola havia drogas.

Nesse enforque, não há nos autos o menor indício de que os policiais tivessem algum interesse em prejudicar o acusado. Demais disso, consabido que a palavra dos servidores públicos possui presunção de legitimidade e de veracidade, de sorte que somente pode ser tachada de suspeita se sobreviessem ao feito dados concretos a demonstrar que agiram de forma desviada. No caso dos autos, verifica-se não ter sido produzida nenhuma prova substancial que pudesse, ainda que minimamente, afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante. A respeito dessa questão, é cediço que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira. Sobre o tema, explica Júlio Fabbrini Mirabete:

"Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

Para Fernando Capez:

"Os policiais não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados testemunha inidôneas ou suspeitas, pela mera condição funcional. (...) Necessário, portanto, que seus depoimentos sejam corroborados por testemunhas estranhas aos quadros policiais. Assim, em regra, trata-se de uma prova a ser recebida com reservas, ressalvando-se sempre a liberdade de o juiz, dependendo do caso concreto, conferir-lhe valor de acordo com a sua liberdade de convicção." (Curso de processo penal. 9. ed. Saraiva: São Paulo, 2003, p. 296).

Por sua vez o STF se manifestou da seguinte forma:

"[...] O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência". (STF - HC n. 73518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 26/03/1996).

E o STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. ART. 386, VII, DO CPP. PLEITO DE CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. VEDAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. O depoimento dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado é meio idôneo a amparar sua condenação, mormente quando corroborado em juízo por outros elementos de prova, consoante reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça. (AgRg no AREsp 681.902/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO BASEADA APENAS EM PROVAS OBTIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE MOTIVADO. REVISÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013)

Cediço esclarecer, por oportuno, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de
tráfico
de
drogas
, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrada a responsabilidade do apelante pelo crime de
tráfico
, inviável a
desclassificação

para
o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou inócua essa manobra defensiva.

Portanto, o depoimento prestado por agentes de segurança do Estado, não pode ser desconsiderado ou desacreditado unicamente por conta de sua condição funcional, porquanto revestido de evidente eficácia probatória. Assim, as declarações dos policiais têm o mesmo valor dos testemunhos em geral, visto que se mostram isentos de suspeição e harmônicos com os demais elementos de prova dos autos, de modo que são hábeis a embasar um decreto condenatório. Registre-se, aliás, que nos delitos de tráfico de drogas, a dificuldade de se obter testemunhas é notória, imperando a famigerada lei do silêncio, em face do medo de represálias imposto pelos traficantes. Desse modo, os policiais, na maior parte das vezes, são as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus testemunhos seria comprometer a repressão ao crime.

Destarte o apelo defensivo, não se sustentou, uma vez que a tese de insuficiência probatório não guardou respaldo no acervo processual que demonstrou tanto a autoria quanto a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, não havendo motivos para cogitar-se na desclassificação para o art. 28 da mesma Lei.

D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, e em sintonia com o parecer ministerial, incontroverso a responsabilidade criminal de
RENAN CLAY BAHIA BASTOS, que segue condenado às penas de
05 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 500 dias multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06, n
os termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/02/2023